Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005135-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VÂNIA GOMES DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001727-70.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Requerida POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS a autorizar o tratamento médico prescrito (25 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana).
Em suas razões recursais, a Agravante defende que o tratamento é fundamental para restabelecer a sua saúde e preservar sua vida.
Assegura que sofre de sérios transtornos psicológicos e com risco de suicídio.
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que lhe seja permitido realizar as sessões do tratamento indicado. No mérito, pede o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Extrai-se da Cláusula 8.6 do “Regulamento do Plano Correios Saúde II”, anexado no ID. 35691979 – Pág. 77, que a Agravada concede cobertura aos tratamentos para saúde mental de seus beneficiários, verbis:
8.6. Cobertura a Saúde Mental:
8.6.1. O Plano oferece cobertura para tratamento médico psiquiátrico de saúde mental em regime ambulatorial de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, para os transtornos mentais e comportamentais assim como a cobertura de serviços de apoio diagnóstico (exames) e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente:
I. será coberta psicoterapia de crise para o atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem em risco de vida ou de danos físicos para o próprio ou terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão) e/ou em risco de danos morais e patrimoniais importantes, nos serviços capacitados para esse tipo de assistência;
II. haverá cobertura de psicoterapia somente se prestado por psicólogo ou psiquiatra;
III. a liberação do atendimento relativo aos procedimentos inerentes ao apoio psicológico estará condicionada à apresentação de relatório do médico assistente, justificando o diagnóstico e a conduta adotada, comprovando estar o caso relacionado às condições previstas para Psicoterapia de crise.
Do laudo acostado no Id. 28073267 (ação origem), emitido pelo médico da Agravante, Dr. Manoel Vicente de Barros (CRM/MT 8273), em 09/12/2019, verifica-se que a paciente apresenta “quadro depressivo recorrente, F33.2, utilizou diversas medicações, apresentou diversos efeitos colaterais e não obteve remissão do quadro.” Para o tratamento foi prescrito, em caráter de urgência, “25 sessões de estimulação magnética transcraniana, podendo ser necessário maior número de sessões conforme resposta clínica.”
A Agravada, pelo que se vê na correspondência eletrônica anexada no ID. 28073268 (ação origem), negou a autorização do tratamento, sob a seguinte justificativa: “Procedimento sem cobertura pelo plano e não cabe excepcionalidade”.
Sobre o tema em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.
A título ilustrativo, cito o AgInt no AREsp n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
A plausibilidade do direito invocado pela Agravante está evidente, pois considerando a ausência de cláusula contratual que prevê expressamente a exclusão do tratamento de “Estimulação Magnética Transcraniana”, em tese, não há justa recusa.
Valer registrar que os serviços excluídos do “Plano Correios Saúde II” estão relacionados no Capítulo 11 do Regulamento encartado no ID. 35691979 – Pág. 80 e 81, sem qualquer menção ao tratamento de que trata este recurso.
De igual modo, é cristalino o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal, pois, consoante se verifica do Laudo Médico encartado no ID. 35691978 deste Instrumental, o quadro depressivo da Agravante tem ocasionado “sintomas de humor deprimido, isolamento social, insônia, déficit cognitivo com prejuízos laborais e pensamentos suicidas recorrentes”.
Além disso, o tratamento foi prescrito em caráter de urgência, o que corrobora a gravidade do caso e do quadro clínico da Recorrente.
Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e determino que a Agravada custeie as 25 sessões do tratamento de “Estimulação Magnética Transcraniana” prescritas à Agravante, ficando eventual prorrogação a ser objeto de deliberação pelo juiz que preside o feito.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a Agravada para, querendo, contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá,16 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora